Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733530-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO RECORRIDO: DOUGLAS JIN DOS SANTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. REMUNERAÇÃO DO LIQUIDANTE. AUSENCIA DE NORMA PRÓPRIA. APLICAÇÃO ANÁLOGA AS REGRAS DO DIREITO FALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de recurso que irradiará efeitos sobre o patrimônio da pessoa jurídica em liquidação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. 2. Considerando que tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil são omissos em relação a remuneração do liquidante de sociedade limitada, deve-se aplicar, por analogia, as regras remuneratórias previstas na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005). Precedente. 3. A remuneração do liquidante deve englobar não somente os atos de gestão da empresa, mas também a sua atuação em eventuais ações judiciais no interesse da liquidante, já que é seu dever legal ultimar os negócios da sociedade, bem como de realizar os seus ativos (art. 1.103, IV, do Código Civil). 3.1. Tratando-se de advogado na gestão da empresa em liquidação, fará jus a eventuais honorários sucumbenciais arbitrados, na forma do art. 85 do CPC, a partir da análise do caso concreto pelo juízo competente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 3o da Lei 4769/65, 1o, inciso I, da Lei 8.906/94, 1.103 do Código Civil, 1o, 21, 24, todos da Lei 11.101/05, 103, 140 e 160, todos do Código de Processo Civil, ao “juridicamente validar a tese do combo “remunere um administrador judicial e ganhe um advogado grátis!””. Entende que há distinção e não confusão entre as funções e as remunerações de administrador judicial e de advogado que atuam para empresa em liquidação judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o da Lei 4769/65, 1o, inciso I, da Lei 8.906/94, 1.103 do Código Civil, 1o, 21, 24, todos da Lei 11.101/05, 103, 140 e 160, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48448216): (...) Como se extrai do acórdão recorrido, os membros deste colegiado entenderam que a remuneração do administrador judicial, nas demandas em que se objetiva a dissolução de sociedade empresária limitada deveria ser disciplinada, por analogia, a partir das regras previstas na lei de falências. (...)Do excerto acima destacado, verifica-se com clareza que, em momento algum foi afirmado que o administrador judicial era obrigado a ter capacidade postulatória; apenas destacou-se as habilidades do embargante para fins de fixar a sua remuneração pelos serviços a serem prestados a empresa em liquidação. Em relação a alegação de “qual é a Lei federal que impõe o dever jurídico ao administrador judicial de representação judicial”, este tema sequer é objeto de discussão no âmbito destes autos e, por isso, não pode ser conhecido, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de consultoria. (...) Os mesmos fundamentos servem para afastar a suscitada omissão quanto ao pedido “VIII” de suas contrarrazões (ID. 40870252, p. 20), já que é irrelevante para o deslinde da controvérsia o reconhecimento da distinção almejada, em especial pelo fato de que a própria legislação – a qual é de conhecimento de todos (art. 3o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro) – prevê que “o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada” (art. 21 da Lei 11.101/2005), conceito este que pode ser aplicado para qualquer situação que envolva dissolução – voluntária ou forçada – de sociedade empresária. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028